Tribunal: TJBA
Processo: 8006968-54.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
8006968-54.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE/APELADO: BANCO ITAU SA E JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ABUSO DE DIREITO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de apreensão indevida de veículo. O juízo de origem condenou o réu, Banco Itaucard S.A., ao pagamento de R$ 4.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A instituição financeira pleiteia a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. O autor, por sua vez, requer a majoração da indenização com base em precedentes do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão judicial do veículo, posteriormente considerada indevida, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral; (ii) determinar se o valor fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do constrangimento sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão do veículo do autor foi realizada em cumprimento a mandado judicial expedido em ação de busca e apreensão posteriormente julgada improcedente, diante da inexistência de débito exigível à época, o que evidencia a ilicitude do ato praticado pela instituição financeira.

4.

A responsabilidade civil da instituição é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

5.

A apreensão de bem sem respaldo legal caracteriza abuso de direito e falha na prestação do serviço, resultando em constrangimento público e violação à honra e imagem do consumidor, o que configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

6.

O quantum fixado na sentença (R$ 4.000,00) não se coaduna com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos similares e não cumpre satisfatoriamente os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização, sendo cabível a majoração para R$ 10.000,00.

7.

A jurisprudência do TJBA reconhece o dever de indenizar em hipóteses análogas, inclusive com valores superiores ao arbitrado em primeira instância, o que justifica o acolhimento do apelo do autor.

8.

Considerando a majoração da condenação, impõe-se também o aumento dos honorários advocatícios para 15% sobre o novo valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por danos morais decorrentes de busca e apreensão indevida, realizada sem comprovação de mora.

2.

A apreensão judicial de bem essencial, sem respaldo legal, configura abuso de direito e gera dano moral in re ipsa.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação, admitindo majoração quando fixado aquém dos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante
: TJBA, Apelação nº 0556419-38.2018.8.05.0001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 09.09.2020; TJBA, Apelação nº 0501874-07.2017.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto; TJBA, Apelação nº 0068260-68.2010.8.05.0001, Rel. Moacyr Montenegro Souto, pub. 30.09.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos contra sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação Civil por Danos Morais
, figurando como apelantes/apelados
BANCO ITAUCARD S.A E JOÃO FRANCISCO DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO a
o recurso apelação do Banco e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do autor, para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como, c
om base no art. 85, §11 do CPC, MAJORAM-SE honorários advocatícios, fixando-os em
15% (quinze por cento)
sobre o novo valor da condenação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)